Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-37.2023.8.11.0035
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-37.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO COSTA FERREIRA - CPF: 062.855.801-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON LINS - CPF: 615.702.221-34 (VÍTIMA), GLEITON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 021.947.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LIMA MARTINS - CPF: 020.467.571-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 580.596.011-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGOS 305, 306, §1o E 309 DO CTB. NULIDADE DA REVELIA. CONTRAPROVA DO TESTE DE ALCOOLEMIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alto Garças (MT)
, que condenou o
apelante
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 305, 306, §1o e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de
2
anos, 4 meses e 4 dias de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa. A defesa arguiu, em preliminar, nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação pessoal válida do réu e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas
e
readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) apurar se a decretação da revelia sem nova intimação após a soltura do réu configura nulidade; (
ii
) definir se a ausência de contraprova no teste de alcoolemia invalida a prova da embriaguez; (
iii
) examinar a adequação da fração utilizada na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.
A revelia é válida quando o réu é pessoalmente intimado e deixa de comparecer injustificadamente, sendo dever
da parte manter
atualizado seu endereço.

2.
A contraprova do teste de alcoolemia é faculdade do condutor, não sendo obrigatória sua oferta pelos agentes estatais. A materialidade do delito de embriaguez ao volante é corroborada por testemunhos policiais e pelo resultado do teste (0,46
mg
/l).

3.
A evasão do local do acidente resta caracterizada pela conduta do réu, que abandona a moto e se afasta a pé, demonstrando dolo genérico suficiente para configurar o art. 305
,
do CTB.

4.
A prática do art. 309
,
do CTB também se confirma, pois o réu não possuía CNH e trafegava em alta velocidade, colidindo com outro veículo, o que evidencia perigo concreto de dano.

5.
A dosimetria está fundamentada na aplicação da fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo legal, com base em maus antecedentes e circunstâncias agravantes descritas na sentença. Não há nulidade ou ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A decretação da revelia é válida quando o réu, pessoalmente intimado, deixa de comparecer sem justificativa e não comunica mudança de endereço.
2
. A ausência de contraprova no teste de alcoolemia não invalida a prova de embriaguez quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. A evasão do local do acidente e a condução de veículo sem habilitação em situação de risco configuram, respectivamente, os crimes dos
arts
. 305 e 309 do CTB. 4. A fixação da pena-base com incremento de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo legal, fundamentada em maus antecedentes e circunstâncias judiciais negativas, é válida
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 305, 306, §1o e 309 do CTB;
arts
. 367, 399, 563 e 565 do CPP; art. 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC n. 197.756/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
04/11/2024;

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.917.125/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
04/10/2022;

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2079875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em
02/08/2022;

TJMT – N.U 1000390-08.2022.8.11.0031, Primeira Câmara Criminal, j.
em
17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO COSTA FERREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única d
a Comarca de
Alto Garças (MT)
, nos autos da ação penal n.
1000191-37.2023.8.11.0035
, que
julgou procedente os pedidos da exordial acusatória, condenando-o pela prática dos crimes descritos nos

arts
.
305, 306, § 1o e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
(Id. 284407984).

Como consignado em relatório, o apelante pugna:

a)
Preliminarmente, requer
a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em
0
3
.10.
2024, bem como da declaração de revelia decorrente, determinando-
se o retorno dos autos à instância de origem para a designação de nova audiência, na qual o réu deverá ser intimado pessoalmente a comparecer, assegurando-se a oportunidade para a realização do seu interrogatório.

b)
No mérito, requer a
absolvição do apelante
de todos os delitos (art. 305,
art.
306, § 1o
,
e
art.
309, todos do CTB),
e
m razão da ausência de provas, conforme art. 386, inciso III e VII, do CPP;

c)
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a readequação da fração do quantum utilizado para majoração da pena-base, aplicando-se o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pen
a mínima prevista
;

d)
por fim,
a
fastar a condenação ao pagamento da pena de multa, por hipossuficiência
(Id.
284407994
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
in
totum
a condenação
(Id.
284407997
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a sentença de piso
(Id.
287125368
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...).

No dia 03/02/2023, por volta das 16h00min, na via pública, na Rua Treze de
Maio
, em Alto Garças/MT, o denunciando
FÁBIO COSTA FERREIRA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
sem possuir carteira nacional de habilitação, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
,
conforme Boletim de Ocorrência (ID 119181784 - Pág. 1) e Teste de Alcoolemia (ID 110909459 - Pág. 1).

Ainda,
o denunciando colidiu com o veículo Gol, de placa JHH-8672 de propriedade da vítima Edelson Lins e evadiu-se do local para fugir de sua responsabilidade
.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma

motocicleta Honda CB 250, placa JGR-5909 que teria colidido com o veículo Gol, de placa JHH-8672 de propriedade da vítima Edelson Lins, evadindo-se do local para fugir de sua responsabilidade.

A guarnição esteve no local dos fatos e com as características do indivíduo e o veículo, passou a diligenciar pelas ruas desta cidade, oportunidade que logrou êxito em localizar o denunciando saindo de um bar no bairro Mangueira, inclusive a motocicleta apresentava vários danos na parte frontal.

O condutor da motocicleta se identificou como
FÁBIO COSTA FERREIRA
, o qual estava em visível estado de embriaguez, bem como não possuía CNH.

Realizado teste de bafômetro obteve o resultado de 0,46
mg
/l, apontando e estado ébrio do denunciando
. Foi dada voz de prisão e
FÁBIO
encaminhado
a
Delegacia de Polícia Civil para procedimentos de praxe.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
FÁBIO COSTA FERREIRA
, como incurso nas sanções do
artigo 306, §1o, c/c artigo 305 e artigo 309, todos da Lei 9.503/97, em concurso material de crimes (art. 69 CP)
. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Requer,
outrossim
, a fixação de indenização mínima pelo dano material ocasionado à vítima do acidente de trânsito, nos
termos do art. 387, IV, do CPP (...).

(grifos meus)

(Id.

284408394
– p. 110-112
).

Sobreveio
que julgou integralmente procedente o pedido da denúncia, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos
nos

arts
.
305, 306, § 1o e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de detenção, bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
(Id. 284407984).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I - PRELIMINAR

a) Da nulidade da decretação da
revelia nos autos por falta de intimação:

Preliminarmente, a defesa de FABIO alega a nulidade da decretação da revelia na audiência de instrução e julgamento, sustentando que o apelante foi intimado enquanto estava custodiado na Cadeia Pública de Alto Araguaia (MT), sendo que a audiência ocorreu após sua soltura. Dessa forma, requer que seja reconhecida a necessidade de nova intimação no endereço atualizado do réu, com a consequente designação de nova audiência de instrução e julgamento

(Id.
284407994
)
.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

Dos documentos constantes nos autos, verifica-se que o acusado, ora apelante, foi devidamente intimado observando-se a devida citação pessoal, com a ciência inequívoca de todas as fases processuais, inclusive para o ato de interrogatório.

Afere-se que a denúncia foi ofertada em
14.08.2023
(Id.
284408394 – p. 110-112
), recebida em
10.01.2024
(Id.
284408397 – p. 193-195
),
sendo o acusado devidamente citado (Id.
284407951 – p. 199
).

Em sequência designou-se audiência de instrução para o dia
04.02.2023 às 14
h30min.
(Id.
284408396
– p.
156-160
)
,
tendo comparecido o apelante conforme Termo de Audiência em 04.02.2023 (Id.
284408396
– p. 164-
1
7
0
)
, bem como assinado o Termo

d
e
cumprimento de alvará de soltura (Id.
284408396
– p. 181-18
2
).

O
acusado
foi
devidamente
notificado em 08.03.2024
(Id. 284407951 – p. 199
), bem como intimado em 05.04.2024 na Penitenciária na Comarca de Alto Araguaia (MT)
,
o qual apresentou endereço residencial e informando que não possui defensor constituído, requerendo que seja
fosse nomeado
defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa (Id.
284407954
– p. 203
-2
19
).

Em 28.06.2024 foi procedid
a

a
leitura do mandado de intimação do acusado Fabio para apresentar defesa prévia (Id.
284407965
– p. 242).

Foi apresentada resposta à
acusação pelo defensor
público
(
Id.
284407956
– p. 222-223),
bem como
designad
a
Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03.10.2024
,
às 15h (Id.
284407957
– p.
224
-
232
)
, ademais
o acusado foi devidamente notificado
pessoalmente
,

em 28.06.2024
,
da audiência de instrução e julgamento
(Id.
284407965
- 244-246).

Em audiência, presentes o Ministério Público e a Defensoria Pública, e constatada a ausência do réu/apelante,
o magistrado decretou a revelia do
acusado FÁBIO COSTA FERREIRA, uma vez que, intimado pessoalmente, não compareceu na solenidade, conforme fundamentação em vídeo

(Id. 284407975 – p. 261-
267).
A defesa apresentou alegações finais orais,
argui
ndo
nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do
apelante
.

O
magistrado de origem, na sentença, rejeitou a preliminar arguida pela defesa acerca da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do acusado, nos seguintes termo
s
:

(...). Cediço que o sistema de nulidades, no âmbito do processo penal, é regido pelo princípio geral do
pas
de
nullité

sans

grief
, o qual impede o reconhecimento e declaração de nulidade relativa ou absoluta quando a inobservância de determinada formalidade legal não tenha gerado efetivo prejuízo.

O
Código de Processo Penal determina em seu artigo 399 que para a audiência sejam intimados o acusado e o seu defensor. É cediço que consoante o entendimento dos tribunais pátrios a presença do réu na audiência, embora conveniente não
é
indispensável para a validade do ato
.

Infere-se que designada audiência,
fora expedida intimação, sendo o réu devidamente intimado acerca da solenidade consoante termo carreado ao ID 160659338
.

Assim,
em que

pese tenha sido intimado
,
o acusado deixou de comparecer, injustificadamente, a solenidade, sendo, portanto, pertinente
a
decretação de sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade, na medida em que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza
. (...). (Id. 284407984)
(grifos meus)
.

Consta nos autos que o apelante foi representado por Defensor Público, que acompanhou regularmente os atos processuais, inclusive apresentando defesa técnica e participando da audiência de instrução, debates e julgamento.

Não obstante
isso
, verifica-se que o acusado foi devidamente intimado para a audiência, co
nforme consta no Id. 284407965 -
p
. 244–246
. Ademais, é dever
da parte informar
eventual alteração de endereço ao juízo, nos termos do artigo 367
,
do CPP, o qual dispõe que
:

O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e intimado pessoalmente, e que deixou de manter atualizado seu endereço nos autos, não subsiste exigência de nova intimação.

Destaca-se que o réu assumiu o compromisso de comparecimento, conforme demonstra a assinatura aposta no respectivo mandado, evidenciando ciência inequívoca do ato processual. Ademais, a não realização do interrogatório decorreu unicamente de sua conduta, porquanto, mesmo em liberdade, deixou de informar novo domicílio nos autos. Tal omissão não pode obstar o regular curso da ação penal, sendo inadmissível exigir do Estado que aguarde, por tempo indeterminado, sua apresentação voluntária.

C
umpre salientar, a propósito, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
A declaração de nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha a parte contribuído, viola o princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal
” (RHC 44.111/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
07/03/2016).

Nos termos do art. 563, do CPP, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, conforme princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No presente caso, a defesa não conseguiu demonstrar qualquer prejuízo processual concreto que tenha maculado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Lado outro não se pode declarar nulidade quando a própria parte tenha dado causa (exegese do art. 565, do CPP).

Sendo assim, a alegada nulidade não prospera, pois o processo transcorreu de forma regular, observando-se o devido processo legal e as garantias constitucionais.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO
. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
NULIDADE DO ATO
.
NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, mantendo acórdão que denegou a ordem por ausência de nulidade processual. 2. O paciente foi acusado de roubo majorado e
alegou nulidade processual por falta de esgotamento dos meios de localização, após mudança de endereço sem comunicação ao juízo. 3. A defesa requereu a anulação da audiência de instrução e julgamento, alegando violação dos direitos ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa
. II. Questão em discussão
4
. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por edital, após mudança de endereço não comunicada pelo réu, configura nulidade processual que compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir
5
.
O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu. 6. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual
. IV. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 197.756/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 04/11/2024,
DJe
de 06/11/2024).

(...). 2.
O princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto
, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. 3.
No caso, foi decretada a revelia do recorrente,
em 31/8/2016,
diante da conclusão de que mesmo ciente do processo
(citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço,
passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual
. (...
).
6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.917.125/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022,
DJe
de 17/10/2022) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARECER OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO INDEPENDÊNCIA JUDICIAL.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
.
O art. 367 do Código de Processo Penal determina expressamente que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Não há, portanto,
obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado.
3. Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal. 4.
No caso, constatado o descumprimento da obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, conforme verificado pessoalmente por oficial de justiça ao tentar realizar a sua intimação no endereço declarado,
decidiu acertadamente o Magistrado singular ao decretar a revelia do Acusado e determinar o prosseguimento do processo sem a sua presença.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2079875 PR 2022/0061770-4, T6 - SEXTA TURMA, j. em 02/08/2022, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não se vislumbra qualquer violação de princípios constitucionais e por estar ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao apelante, na medida em que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados por meio de defesa técnica, não há falar-se em nulidade processual.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II – MÉRITO

a) Da absolvição
quanto à imputação do crime do
art. 306
,
§

1o
,

do

CTB
– ausência do direito à contraprova (art. 306, §2o, parte final, do CTB) – ferimento à garantia de não autoincriminação:

A defesa sustenta que não foi realizada a contraprova prevista no § 2o do artigo
306
,
§
1o,

do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na repetição do exame do bafômetro após 15 minutos, o que compromete a validade do teste e configura nulidade da prova produzida
(Id.
284407994
)
.

Ao analisar a questão da contraprova, o magistrado sentenciante assim decidiu
:

(...).
Outrossim
, quanto a alegação defensiva de que o réu deveria ser absolvido, porquanto
não teria sido disponibilizada contraprova pela guarnição policial, esta não merece prosperar.

Isso porque, a
contraprova se trata de uma faculdade do réu, o qual detém o ônus de produzi-la, acaso entenda pertinente. Portanto, não é um dever imposto aos agentes policiais, que não detém a incumbência de colher mais de uma prova para a aferição da alteração da capacidade psicomotora. Logo, não verifico qualquer macula ao teste realizado
.

À vista disso, no caso em tela,
ao localizarem o acusado, a guarnição policial notou que ele estava em visível estado de embriaguez
. À vista disso, foi realizado teste de alcoolemia o qual constatou
0,46 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar (ID 110909459). Razão pela qual entendo que a materialidade e autoria delitiva se encontram devidamente comprovadas.
(grifos meus) (Id.
284407984
).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
284408352 – p. 06
-07
);

Termo de Depoimento n. 2023.8.22031
, 2023.8.22033, 2023.8.22036
, 2023.8.34357
, 2023.8.34392
(Id. 284408354
,
284408356
, 284408357
,
284408382
,
284408383
- p.
10-11
, 14-17
, 89-92
);
Termo de Declaração n. 2023.8.22007
, 2023.8.25685
(Id.
284408358
,
284408375
– p. 18-21
, 81-82
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.22049 (Id.
284408362
– p. 22-25
);
Teste de Alcoolemia
(Id. 284408365 – p.
30
);
Boletim de Ocorrência n. 2023.32336 (Id.
284408366
– p. 31-33);
Relatório n. 2023.12.1812 (Id.
284408385
– p. 94-99);
Relatório de Mídias (Id.
284408396
,
284407976
– p. 191
, 263
).

No caso em tela afere-se do Boletim de Ocorrência que a
guarnição da Polí
cia Militar foi acionada após a
comunicação
da vítima
de acidente de trânsito.

Ao se deslocarem até o local,
a vítima relatou que o apelante conduzia a moto
honda

CB
250 de placa
JGR
-5909
,
cor amarela
, em alta velocidade colidiu em
seu
veiculo
gol de placa
JHH
-8672
e evadiu do local.
Na ocasião,
o suspeito foi localizado e dado voz de prisão,

quando
estava em visível
estado de
embriaguez
. Foi feito o teste com o
etilom
ê
tro

baf
.

300
número
de
serie
06513 test
.
sob
número
205 dando o resultado 0,46
mg
/ constatado a embriague
z
(...).
(Id. 221049684).

Ressalto que em relação ao crime de embriaguez ao volante, sendo crime de perigo abstrato, a consumação independe de comprovação de dano efetivo ou do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

O Teste de Alcoolemia (bafômetro) realizado pelas autoridades policiais
, após notarem que o apelante estava em visível estado de embriaguez, o
qual constatou 0,46 miligramas de álcool por litro

de ar nos pulmõ
es, índice superior ao permitido
(Id. 284408365 – p.
30
)
.

Não obstante o pedido
de contraprova formulado pela defesa, em situações semelhantes às narradas nos autos, reconhece-se que o auto de consta
tação possui validade jurídica.
Vale lembrar que Lei n. 12.971/14 alterou CTB, dando redação ao § 2o, do art. 306, passando a admitir a prova da constatação da alteração da capacidade psicomotora não só pelo teste de alcoolemia, mas por todos os meios de prova em direito admitidos.

Nos autos verifico que o Teste de Alcoolemia (Id. 284408365 – p. 30)

não é prova isolada nos autos
, pois
os policiais militares G
ilberto Pereira de Oliveira (Id. 284408354 – 10-11),
G
leiton

D
uarte dos
S
antos
(Id.
284408356
– p. 1
4-15)
e W
esley
L
ima
M
artins
(Id.
284408357
– p. 16-17), e
m sede policial,
relataram
que, na data dos fatos, a guarnição foi acionada para atendimento a um acidente de trânsito e, ao chegar ao local, à vítima informou que o apelante havia se evadido. Em seguida, a equipe localizou o apelante em estado de embriaguez, procedendo
a
realização do teste do bafômetro:

(...). QUE logo em seguida, a equipe de policiais em alguns minutos após do acidente, localizaram a motocicleta com
bastante
danos na parte frontal, bem como que o suspeito (FABIO) foi localizado e dado voz de prisão para
o mesmo
, que por sua vez estava em visível estado de embriaguez, sendo que foi feito o teste com o
etilômetro
BAF 300, número de série 06513,
test
sob número 205 dando o resultado 0,46mg/ constatado a embriaguez; (...).

O
PM
Gleiton
Duarte dos Santos
ratificou seu depoimento em juízo, relatando que:

(...).
quando
aconteceu o fato, nós fomos chamados no local, chegamos até o local onde estava a vítima ele falou que o rapaz bateu no veículo e foi embora, fugiu do local e a gente desceu mais ou menos para o mesmo para o mesmo rumo e mais ou menos metade da rua, antes do final da rua a gente encontrou ele subindo andando, achamos estranho fizemos a abordagem e algemamos ele, pois constatamos que era ele e descemos até o local em que ele tinha colocado a moto, chegamos lá, a moto estava lá (...)
diante disso nós também notamos que ele estava bêbado, foi feito teste
etilômetro
, foi constatado a embriaguez e foi feita a prisão dele
(...). (grifos meus) (trecho retirado da sentença – Id.
284407984
).

Aliado a isto,
em depoimento prestado na fase extrajudicial
, o
apelante
F
abio
C
osta
F
erreira
alegou que não estava bêbado, mas que ingeriu dois goles de pingas
. Vejamos:

(...). QUE nesta data, por volta das
15:30
, o declarante se dirigiu até uma construção localizada na Av. Várzea Grande, próxima à entrada do Parque Ecológico da cidade,
local em que passou a ingerir bebidas alcoólicas com vários pedreiros que estavam no local
;
QUE durante o consumo de bebidas alcoólicas
,
um dos pedreiros, que é dono da moto, disse para o declarante ir comprar maconha para ambos consumirem
; QUE o pedreiro não quis ir ele próprio buscar a droga porque estava muito chapado; QUE o citado pedreiro é conhecido como Robertinho;
QUE o declarante pegou a moto emprestada e foi buscar a droga; QUE Robertinho lhe deu R$20,00 para comprar a droga; QUE durante o trajeto, se evolveu num acidente de trânsito; QUE o condutor do veículo Gol ultrapassou em local proibido, não parando na placa de pare, momento em que a moto do declarante colidiu na lateral do veículo Gol; QUE após o acidente, o declarante evadiu do local e retornou para a construção
; QUE Robertinho estava dormindo no momento em que o declarante chegou, já que estava muito bêbado; QUE o declarante deixou o dinheiro e a moto na referida construção com os colegas de Robertinho; QUE no retorno até o local do acidente, foi abordado pela polícia militar; QUE os policiais prenderam o declarante e buscaram a moto na construção; QUE todos vieram para a delegacia de polícia;
QUE nega estar bêbado, apenas ingeriu dois goles de pinga
; (...). (grifos meus) (Id. 284408362 – p. 22-25).

Nesse sentido, seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS.
1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
-
popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição.

Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade.
2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante.
Outrossim
, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante.
3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4.
Agravo improvido”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS.
LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.
2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em
direito admitidos, respeitada
a contraprova" (
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...)
6
.
Agravo regimental desprovido”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (grifos meus).

Também neste Sodalício, a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO.
ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO
. TESTE DO BAFÔMETRO OU EXAME DE
SANGUE NÃO IMPRESCINDÍVEIS
.
CONTRAPROVA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que
condenou o recorrente à pena de
6
meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 6 meses, pela

prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão

A
controvérsia cinge-se a verificar a suficiência das provas que amparam a

condenação, notadamente quanto à validade dos depoimentos dos policiais e ao auto de constatação, e a alegação de cerceamento do direito de defesa, ante

a não
realização

de
contraprova do

estado de embriaguez do apelante.

III. Razões de decidir

Os

depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes e corroborados pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
.

O

estado de embriaguez do recorrente foi adequadamente comprovado por meios legais, não sendo imprescindível a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, conforme art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, e Resolução 432/2013 do CONTRAN
.

A contraprova é ônus atribuído à defesa, não cabendo aos agentes públicos produzirem-na.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue.
"

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Resolução 432/2013 do CONTRAN, art. 5o, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.661.433/DF; TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021.

(N.U 1000390-08.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/20
24
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES - ART. 306, §2o, DO CTB - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. REDUÇÃO DA PENA RELATIVA À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar (Bafômetro), como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo.
Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de
Constatação Etílica,
e também
robusta prova testemunhal, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

2 - A pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os limites previstos no art. 293, CTB. (N.U 1002664-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante.
Outrossim
, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (grifos meus).

No que se refere ao teste de
etilômetro
(bafômetro)
, não há nos autos qualquer elemento que indique ter o
apelante
sido compelido à sua realização.

Ao revés, o documento acostado evidencia que o apelante foi convidado a se submeter ao exame, tendo anuído expressamente com a realização do teste, conforme se extrai do Id. 284408365
– p. 30
.

Quanto à contraprova, também não se verifica qualquer requerimento formal por parte do
apelante
no sentido de repetição do teste ou de submissão a outro meio de verificação, como exame clínico ou laboratorial. Ressalte-se que a legislação de regência não impõe aos agentes de trânsito a obrigatoriedade de ofertar ou promover, de ofício, a contraprova, sobretudo quando o teste de
etilômetro
apresenta resultado positivo.

A contraprova, portanto, configura-se como uma prerrogativa do condutor, cabendo a ele manifestar tal interesse de modo inequívoco e em tempo oportuno, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Ademais, as declarações prestadas pelos policiais militares Gilberto Pereira de Oliveira,
Gleiton
Duarte dos Santos e Wesley Lima Martins, colhidas durante a fase inquisitiva
,
sendo que o militar PM
Gleiton
Duarte dos Santos ratificou seu depoimento em juízo, apontam, de forma harmônica e convergente, para a materialidade e a autoria delitivas. Segundo os relatos, o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez no momento da abordagem, circunstância que se alinha à narrativa apresentada pelo próprio recorrente na fase policial, ocasiã
o em que confessou ter ingerido
dois goles de pinga
antes da ocorrência dos fatos.

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado
Orientativo
n. 08, d
a TCCR/TJMT, no sentido de
que
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

Por oportuno, o exame realizado por meio de
etilômetro
indicou concentração de 0,46
mg
/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que supera o limite legal estabelecido, configurando, assim, a infração penal descrita no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97
.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crim
e previsto no art. 306, § 1o, do CTB
.

b)
Da absolvição
quanto à imputação do crime do
art.
305, do
CTB – ausência
de dolo
–
atipicidade formal
:

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a inexistência da configuração típica do crime de evasão do local do acidente, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na intenção deliberada de fugir da cena com o propósito de evitar eventual responsabilidade penal ou civil decorrente do sinistro.

No que tange ao crime previsto no artigo 305
,
do Código de Trânsito Brasileiro, é assente que recai sobre o condutor o dever jurídico de permanecer no local do acidente, seja para prestar auxílio às vítimas, seja para possibilitar a devida apuração dos fatos pela autoridade competente. Ressalte-se que a caracterização da infração penal independe da demonstração de dolo específico, bastando
à
conduta voluntária de evadir-se do local, ainda que ausente
à
intenção de eximir-se de eventual responsabilidade penal ou civil.

Da
sentença,
extrai-se o seguinte trecho que consubstancia
a
fundamentação:
(...).
Tanto é verdade, que o réu, na tentativa de fugir à responsabilidade, escondeu a moto e começou a andar pela via a pé, a fim de passar despercebido, mas foi prontamente identificado pela guarnição policial
(...). (Id.
284407984
).

Em
juízo
, o policial militar
Gleiton
Duarte dos Santos
declarou que:

(...).
quando
aconteceu o fato, nós fomos chamados no local, chegamos até o local onde estava
a vítima ele falou que o rapaz bateu no veículo e foi embora, fugiu do local e a gente desceu mais ou menos para o mesmo para o mesmo rumo e mais ou menos metade da rua
,
antes do final da rua a gente encontrou ele subindo andando
,
achamos estranho fizemos a abordagem e algemamos ele, pois constatamos que era ele e descemos até o local em que ele tinha colocado a moto, chegamos lá, a moto estava lá

(...). (grifos meus) (trecho retirado da sentença – Id.
284407984
).

O
próprio apelante admitiu que, após o acidente, evadiu-se do local, deixando a motocicleta em uma construção próxima e retornando,
a
o local da colisão. Tal narrativa encontra respaldo no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
.

Da análise dos autos, constata-se que a conduta do apelante,
ao evadir-se do local do acidente, enquadra-se no tipo penal do artigo 305
,
do CTB, consumando-se
no momento em que
se afasta para evitar eventual responsabilização. A norma impõe o dever de permanecer no local, sem violar o direito ao silêncio ou a garantia contra a autoincriminação, pois visa à proteção de direitos fundamentais, como a vida, a integridade física e a reparação de danos.

Ademais, a evasão do apelante do local do acidente mostrou-se evidente, revelando sua intenção de se furtar às consequências jurídicas decorrentes de sua conduta.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, POR DUAS VEZES, E FUGA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – ULTRAPASSAGEM DE SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO, EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
. POSTULADO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E O DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 3. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
– INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO REAL E ATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TEORIA DA INDICIARIEDADE DO TIPO PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ANTE A INEFICÁCIA DO MEIO – APELANTE QUE FOI SEGUIDO POR POPULARES PARA EVITAR A SUA IMPUNIDADE – GARANTIA AO DIREITO DO SILÊNCIO – IMPOSSIBILIDADE –
5
. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 8. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro, e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

2. A
majorante
de pena prevista no art. 302, § 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, não absorve o delito descrito no art. 305 do
mesmo diploma legal, pois naquela o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima; e, nesta, o agente pratica uma conduta comissiva, ao fugir do local do acidente. Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal.

3. A simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente, a fim de evitar que fosse agredido por populares, não tem o condão de excluir a

ilicitude

da sua conduta por estado de

necessidade, uma vez que a hipótese não revela a existência de perigo atual que não se podia por outro modo evitar, mormente porque ele foi, posteriormente, detido por populares que nada fizeram para colocar a sua segurança em risco.

4.
O art. 305 do Código de Trânsito – que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente
, para
se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída –, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo
.
Além disso, o fato de o agente ser perseguido e detido por populares

não caracteriza a ineficácia do meio quanto ao referido delito, que se concretiza quando o acusado se afasta do local do acidente.

5. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução, pelo juízo competente e o adequado para a aferição da sua real situação econômico-financeira.

6. A discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os
arts
. 345 e 347 do Código de Processo Penal, caso o apelante seja condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido para ele somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

7. A pena privativa de liberdade imposta com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos, mormente porque justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

8. Recurso desprovido.

(N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 20/08/2022)
(grifos meus).

Por todo o exposto,
não há que se falar em absolvição
por atipicidade
quanto ao crime previsto no artigo 305, do
CTB
.

c) Da absolvição
quanto à imputação do crime do
art.
309, do
CTB:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao sustentar que a mera condução de veículo automotor sem habilitação não caracteriza, por si só, o crime descrito no artigo 309
,
do C
TB
, sendo imprescindível a demonstração de perigo concreto de dano. Argumenta, ainda, que a responsabilização penal sem tal comprovação afrontaria o princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal deve ser aplicado apenas como
u
ltima

ratio
.

O art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, tipifica o ato
de
Dirigir
veículo automotor, em via pública,
sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
(grifos meus).

Extrai-se do
s
relato
s
do
s policiais militares

G
ilberto Pereira de Oliveira (Id. 284408354 – 10-11),
G
leiton

D
uarte dos
S
antos
(Id.
284408356
– p. 14-15), e W
esley
L
ima
M
artins
(Id.
284408357
– p. 16-17)
:

(...).
recebeu
solicitação de uma vítima
, a princípio de acidente de transito, momento que a equipe de policiais se deslocou até o local, aonde a
vítima relatou que o suspeito
(qualificado no referido boletim de ocorrência)
que conduzia a MOTO HONDA
CB 250 DE PLACA JGR-5909 do MUNICIPIO DE IPOJUVA PE, de cor amarela,
em alta velocidade e colidiu em seu veículo gol
DE PLACA JHH-8672 do município de BRASILIA/DF, e
se evadiu do local no cruzamento com Avenida Barra do Garças com Rua Arenápolis, aonde causou danos na lateral esquerda do veículo gol da vítima;
QUE logo em seguida, a equipe de policiais em alguns
minutos após do acidente, localizaram a motocicleta com bastante danos na parte frontal, bem como que o suspeito (FABIO)

foi localizado e dado voz de prisão para o mesmo
, que por sua vez
estava em visível estado de embriaguez
, sendo que foi feito o teste com o
etilômetro
BAF 300, número de série 06513,
test
sob número 205 dando o
resultado 0,46mg
/
constatado a embriaguez;
QUE o suspeito (FABIO) não possui CNH
e faz uso de
tornozeleira
eletrônica; (...). (Id. 284408354 – p. 10-11)
(grifos meus)
.

Ademais, os fatos foram confirmados pelas declarações do
apelante Fabio C
osta
F
erreira
perante autoridade policial:

(...
)
.
QUE
nesta data, por volta das

15:30, o declarante se dirigiu até uma construção localizada na Av. Várzea Grande, próxima à

entrada do Parque Ecológico da cidade, local
em que passou a ingerir
bebidas alcoólicas com vários pedreiros que estavam no local
; QUE
durante o consumo de bebidas alcoólicas
,
um dos pedreiros, que é dono da moto, disse para o declarante ir comprar maconha para ambos consumirem
; (...).
QUE durante o trajeto, se evolveu num acidente de trânsito; QUE o condutor do veículo Gol ultrapassou em local proibido, não parando na placa de pare, momento em que a moto do declarante colidiu na lateral do veículo Gol; QUE após o acidente, o declarante evadiu do local e retornou para a construção
;

(...).

QUE no retorno até o local do acidente, foi abordado pela polícia militar; QUE os policiais prenderam o declarante e buscaram a moto na construção; QUE todos vieram para a delegacia de polícia; QUE nega estar bêbado, apenas ingeriu dois goles de pinga;
QUE não possui habilitação
;
(...)
. (Id.
284408362
– p.
22-25
)
(
grifos meus
).

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que restou demonstrada a prática do delito em questão, evidenciando a existência de efetivo perigo de dano na condução da motocicleta, à época dos fatos. O apelante, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, trafegava em via pública, em alta velocidade, quando colidiu com um veículo Gol, causando danos em sua lateral, evadindo-se do local do acidente em seguida.

Logo, os pleitos absolutórios deduzidos pelo apelante não encontram respaldo na prova produzida nestes autos, eis que ele não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, que

o apelante Fabio
, além de conduzir motocicleta sob o efeito de bebida alcoólica, também dirigia sem a devida habilitação, gerando
perigo de dano à coletividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CTB
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2
.
O artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica o crime de “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”. 3. Assim, escorreita a sentença condenatória. É o entendimento da Colenda Turma Recursal:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO - PERIGO DE DANO CONFIGURADO - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A conduta do motorista que conduz veículo sem
habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Penas - detenção
, de seis meses a um ano, ou multa”). (N.U 0001124-67.2018.8.11.0046, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023). 4. Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 386, inciso II e VII do Código de Processo Penal. É como voto.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte Juíza Relatora”
. (N.U 1016941-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 22/02/20
24
) (grifos meus).

Portanto, escorreita a sentença na p
arte em que condenou o apelante
com relação à prática do crime previsto no art. 309,
do CTB
.

III -
Da Dosimetria da Pena -

Da aplicação de 1/6 (um sexto):

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa
interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, objetivando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor compreensão, colaciono o fragmento da decisão referente
à
dosimetria da pena realizada pelo magistrado:

(...).
IV. DOSIMETRIA

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, primeiramente, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

No ponto, destaco que, para elevação da pena-base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 6/8/2021).

Desse modo, na linha
a Jurisprudência do STJ,
adotarei
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV.
I.
artigo
305 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção de
6
(seis) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido.

Quanto aos antecedentes, em atenção aos autos, infere-se a existência de executivo de pena autuado sob o número 2000048-94.2024.8.11.0035. Em atenção àqueles autos, denoto que o trânsito em julgado ocorreu em 08/02/2024. Portanto, posterior
a
ocorrência desses fatos.

Contudo, em pese seja posterior e, portanto, não se caracterize reincidência, se caracteriza maus antecedentes.

A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias foram normais para o tipo legal infringido.

As consequências extrapolam a normalidade do tipo, na medida em que o réu além de assumir a direção de veículo automotor sem possuir habilitação e com a capacidade psicomotora alterada, ainda, se envolveu em acidente de trânsito. Para além, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de esquivar-se de eventual responsabilidade penal ou civil, sendo interceptado pela guarnição policial.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em
7
(sete) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de
7
(sete) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM
1
(UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

IV.
II. ART. 306, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção de
6
(seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido.

Quanto aos antecedentes, em atenção aos autos, infere-se a existência de executivo de pena autuado sob o número 2000048-94.2024.8.11.0035. Em atenção àqueles autos, denoto que o
transito
em julgado ocorreu em 08/02/2024. Portanto, posterior
a
ocorrência desses fatos.

Contudo, em pese seja posterior e, portanto, não se caracterize reincidência, se caracteriza maus antecedentes.

A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias foram normais para o tipo legal infringido.

As consequências extrapolam a normalidade do tipo, na medida em que o réu além de assumir a direção de veículo automotor sem possuir habilitação e com a capacidade psicomotora alterada, ainda, se envolveu em acidente de trânsito. Para além, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de esquivar-se de eventual responsabilidade penal ou civil, sendo interceptado pela guarnição policial.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em
1
(um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de
1
(um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a
DEFINITIVA EM
1
(UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

IV.
III. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é de detenção de
6
(seis) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido.

Quanto aos antecedentes, em atenção aos autos, infere-se a existência de executivo de pena autuado sob o número 2000048-94.2024.8.11.0035. Em atenção àqueles autos, denoto que o
transito
em julgado ocorreu em 08/02/2024. Portanto, posterior
a
ocorrência desses fatos.

Contudo, em pese seja posterior e, portanto, não se caracterize reincidência, se caracteriza maus antecedentes.

A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação.

As circunstâncias extrapolam a normalidade do tipo, na medida em que o réu assumiu a direção de veículo automotor sem possuir habilitação e com a capacidade psicomotora alterada, vindo a se envolveu em acidente de trânsito.

As consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em
7
(sete) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar de
7
(sete) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a
DEFINITIVA EM
1
(UM) ANO, 7 (SETE) MESES E
13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

V. PENA(S)
PRIVATIVA(S) DE LIBERDADE FIXADAS

Presentes os requisitos do artigo 69 e 72 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade de
2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

VI. REGIME INICIAL

Quanto ao regime inicial, "a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto." (
AgRg
no HC n. 541.094/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019.

Assim, estabeleço ao réu o
REGIME SEMIABERTO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, §3o, do Código Penal.

VII. PENAS ALTERNATIVAS E SURSIS

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44 do CP), bem como
sursis
(artigo 77 do CP)
(...). (grifos meus) (Id.
284407984
).

No
presente caso, observa-se que o magistrado
de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base indicando de forma concreta e objetiva a existência de maus antecedentes como elemento determinante para a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Como de sabença, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Na ocasião, o juízo consignou a adoção da fração de 1/
8

(um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas para elevação da pena-base
. Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

Com base nesse entendimento, não há direito subjetivo do apelante ou obrigação do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, competindo ao magistrado que aplique de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o
caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

2.
Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente
,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 3. Na hipótese, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes)
. A referida
fração de aumento não se mostra desproporcional, e se trata de parâmetro aceito por esta Corte Superior, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria
(
AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
SOB EFEITO
DE ALCOÓL (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. EMBRIAGUEZ VERIFICADA EM TESTE DO ETILÔMETRO E PELA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALCOOLEMIA QUE CAUSOU COLISÃO DE TRÂNSITO, COM PREJUÍZO FINANCEIRO. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. VETORIAL NEGATIVA. INCREMENTO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. APURAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração. (...)
3
. Se a condução de veículo automotor,
sob efeito
de bebida alcoólica, findou na colisão com outro automóvel, causando prejuízos financeiros ao proprietário do veículo atingido, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que extrapola o tipo penal. 4.
O Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa tanto pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal quanto pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas
mínima e máximas em abstrato
. (...). 7. Recurso parcialmente provido. (TJDF 07122646120228070003, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS
SANTOS, 2a Turma Criminal, j. em 02/02/2023, Data de Publicação: 23/02/2023) (grifos meus).

A aplicação, pelo juízo sentenciante, da fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão da existência de antecedentes desfavoráveis, mostra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

A decisão observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o aumento da pena foi motivado por elementos concretos constantes dos autos, notadamente condenações anteriores que caracterizam maus antecedentes.

Com essas considerações, entendo que o fundamento utilizado pelo
d.
sentenciante para recrudescer a pena-base é idôneo e deve ser ratificado por esta instância.

Assim, mantém-se inalterada a pena-base imposta ao
apelante.

IV- Do afastamento da pena de multa:

Por fim, se insurge também o apelante quanto à pena de multa, postulando o seu afastamento e/ou suspensão diante da alegada falta de capacidade financeira (hipossuficiência
).

No que toca ao pedido de afastamento da pena de multa por hipossuficiência, ressalto que tal pedido deve ser realizado em sede de execução penal, conforme entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 29, C/C ART. 70 [QUATRO VEZES], TODOS DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA - INADMISSIBILIDADE - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - PATAMAR DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E PROPORCIONAL - FRAÇÃO CONCURSO FORMAL - ENTENDIMENTO DO STJ - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO EM 1⁄4 (UM QUARTO) -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL - EFEITO DA
CONDENAÇÃO
- REDUÇÃO - ACOLHIMENTO - MÉTODO TRIFÁSICO - PROPORCIONALIDADE - DEMAIS DISPOSIÇÕES MANTIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. (...).
Impossível
a
pretensão de retirada da pena de multa do édito condenatório, notadamente porque sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante aplicá-la ou não.
A pena de multa deve obedecer ao método trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante. (TJMT -
10013766220238110051, Rel.
Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2024, Data de Publicação: 24/06/20
24
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
E INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CUMULAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PENA DE MULTA E RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO NOS TERMOS LEGAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PARCELAMENTO E ISENÇÃO DA MULTA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pena de multa: Nos crimes de furto qualificado, a aplicação da pena de multa é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, conforme prevê o Art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal.
A exclusão ou redução da multa não encontra respaldo legal, sendo questões relativas à isenção ou parcelamento matérias a serem apreciadas pelo juízo da execução penal
. 2. Indenização à vítima: A condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos, conforme o Art. 91, I, do Código Penal, e o Art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
é
uma consequência legal da condenação, sendo irrelevante a condição econômica do réu para sua imposição, que visa compensar os prejuízos sofridos pela vítima. 3. Inexistindo ilegalidade na aplicação da multa e na fixação da indenização, a sentença condenatória permanece íntegra. 4. Recurso desprovido. (TJAC - Apelação Criminal:
00014033520168010003, Rel.
Des. Francisco Djalma, Câmara Criminal, j. em 20/09/2024, Data de Publicação: 20/09/20
24
) (grifos meus).

Diante desse quadro,
o pleito do apelante não prospera.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

F
abio
C
osta
F
erreira
, mant
endo a
sentença
por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025